Tribunal: CARF
Processo: 13888.908879/2012-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.908879/2012-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.107 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de junho de 2020
Recorrente
FENIX EMPREENDIMENTOS SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 13/01/2010
COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. PER/DCOMP. VALORAÇÃO E
ACRÉSCIMOS. DATA A SER UTILIZADA.
Se a Declaração de Compensação anterior apresentada em formulário em meio
papel, não foi retificada ou cancelada mas, por despacho decisório, considerada
não declarada e, posteriormente, o contribuinte transmitiu eletronicamente
nova declaração de compensação através do programa PER/DCOMP
informando os mesmos débitos, a data a ser utilizada para a valoração tanto do
crédito como do débito do contribuinte e a incidência de acréscimos legais, na
forma da legislação de regência, é a data da transmissão eletrônica validamente
confirmada.
COMPENSAÇÃO. DÉBITOS VENCIDOS. MULTA. JUROS.
Devem incidir a multa de mora e juros de mora sobre a declaração de
compensação realizada em relação aos débitos vencidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo e Muller Nonato Cavalcanti Silva.
Relatório

Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
Trata o processo de manifestação de inconformidade apresentada em 14/06/2013, em
face do deferimento parcial do pedido de restituição formulado por meio do Per/Dcomp
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.908879/2012-95
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.107 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.908879/2012-95

no 06045.93511.130110.1.2.04-0034, nos termos do despacho decisório emitido em
03/05/2013, pela DRF em Piracicaba/SP, cuja ciência deu-se em 16/05/2013 (fl. 65).
No aludido pedido, transmitido eletronicamente em 13/01/2010, a contribuinte indicou a
existência de um crédito de R$ 2.484,90 (valor que corresponde ao montante integral do
pagamento efetuado em 30/10/2009, sob o código 2172).
Segundo o despacho decisório, a parcela de R$ 2.484,78 do pagamento informado
encontra-se vinculada ao processo no 13886.000500/97-62, estando disponível para
reconhecimento apenas o valor de R$ 0,12.
Cientificada, a contribuinte ingressou com manifestação de inconformidade cujo teor é
sintetizado a seguir.
Inicialmente, informa que apresentou declaração de compensação no processo no
13886.001239/2003-81, em 14/10/2003, com base no pedido de restituição constante do
processo no 13886.000500/97-62. Salienta que a declaração foi entregue em formulário
uma vez que o sistema eletrônico não aceitava a compensação com créditos de mais de
cinco anos. Reforça que a declaração foi apresentada antes do vencimento da obrigação.
Acrescenta que em 04/06/2009 recebeu intimação informando que foram consideradas
como não declaradas as compensações apresentadas em formulário e que havia saldo
devedor para recolhimento. Informa que, em decorrência, foram apresentados
esclarecimentos à RFB em Americana (em 08/07/2009).
Diz que em relação à declaração de compensação constante do processo no
13886.001239/2003-81 foi apresentado Per/Dcomp no 13776.92605.300704.1.3.04-
4669, em 30/07/2004. Salienta que no referido processo foi informado sobre a
transmissão do Per/Dcomp e sobre a retificação da DCTF do período.
Aduz que, apesar das providências adotadas, em 04/06/2006 recebeu a intimação
informando sobre a não declaração das compensações.
Afirma que ao verificar os cálculos da RFB constantes da Intimação recebida, foi
possível constatar que as diferenças apontadas decorriam do fato de a RFB estar
considerando como data do pedido de compensação a data do Per/Dcomp transmitido
eletronicamente em julho de 2004 e não a data da declaração entregue em formulário
(em 14/10/2003), que foi “apresentado rigorosamente antes da data de vencimento do
tributo.”
Além disso, diz que como o crédito pleiteado estava sujeito à taxa Selic elaborou
demonstrativo juntamente com o pedido de compensação e que comparando os índices
utilizados pela RFB é possível constatar que a Receita utilizou índices não oficiais, ou
seja, índices que não constam das tabelas por ela própria divulgadas.
Lembra que na época do recebimento do despacho decisório (20/10/2009)
optou por realizar o pagamento dos débitos que não tiveram as compensações
homologadas, ou seja, dos débitos cujas compensações foram consideradas não
declaradas.
Insiste que faz jus ao valor indeferido “eis que o pagamento realizado na época foi
cobrado indevidamente da Impugnante, pois esta possuía crédito suficiente –
proveniente do processo no 13886.000500/97-62 – para pagamento do tributo.”
Ao final, em razão dos argumentos propostos, requer a reforma da decisão constante do
despacho decisório com o consequente deferimento integral da restituição.
.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (PR) julgou
improcedente a manifestação de inconformidade, com base na seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.107 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.908879/2012-95

Data do fato gerador: 13/01/2010
COMPENSAÇÃO
NÃO
DECLARADA.
PER/DCOMP.
ATUALIZAÇÃO
E
ACRÉSCIMOS. DATA A SER CONSIDERADA.
Se a compensação, pleiteada por meio de formulário (papel), foi considerada não
declarada e a contribuinte, insistindo em sua implementação, transmite eletronicamente,
nos termos da legislação, uma nova declaração de compensação (PER/DCOMP), a data
a ser considerada para esse fim e para o cálculo da atualização e dos acréscimos legais
incidentes sobre os créditos e débitos informados é a que corresponder à data da
transmissão eletrônica validamente confirmada.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PROGRAMA
PER/DCOMP.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo ou contribuição administrado pela
RFB, passível de restituição ou de ressarcimento, e que desejar utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos aos tributos e contribuições administrados
pela RFB ou ser restituído ou ressarcido desses valores deverá encaminhar à Receita,
respectivamente, Declaração de Compensação, Pedido Eletrônico de Restituição ou
Pedido Eletrônico de Ressarcimento gerado a partir do Programa PER/DCOMP.
RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. DEFERIMENTO PARCIAL.
Mantém-se o deferimento parcial do pedido de restituição constante do despacho
decisório quando comprovado que o crédito informado como suporte para o pedido foi
parcialmente utilizado na extinção de outros débitos da contribuinte.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual reproduz, na essência, as razões apresentadas por ocasião da
manifestação de inconformidade.
É o Relatório.
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.107 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.908879/2012-95

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
Conforme relatado, através do pedido de restituição constante nos autos a
contribuinte indicou a existência de um crédito de R$ 2.484,90 (valor que corresponde ao
montante integral do pagamento efetuado em 30/10/2009, sob o código 2172).
Segundo o despacho decisório, a parcela de R$ 2.484,90 do pagamento informado
encontra-se vinculada ao processo no 13886.000500/97-62, estando disponível para
reconhecimento apenas o valor de R$ 0,12.
O direito creditório não foi reconhecido na sua totalidade, segundo o despacho
decisório inicial, porque os pagamentos constantes do pedido estariam parcialmente vinculados a
débitos já declarados. Diante da insuficiência do crédito, houve o deferimento parcial do pedido
de restituição.
Por certo, a análise automática do crédito decorrente de pagamento indevido ou a
maior pleiteado em restituição ou utilizado em declaração de compensação é realizada
considerando o saldo disponível do pagamento nos sistemas de cobrança, não se verificando
efetivamente o mérito da questão, o que será viável somente a partir da manifestação de
inconformidade apresentada pelo requerente, na qual, espera-se, seja descrita a origem do direito
creditório pleiteado e sua fundamentação legal.
Alega a recorrente que apresentou declaração de compensação no processo no
13886.001239/2003-81, com base no pedido de restituição constante do processo no
13886.000500/97-62. Salienta que a declaração foi entregue em formulário uma vez que o
sistema eletrônico não aceitava a compensação com créditos de mais de cinco anos. Acrescenta
que em 04/06/2009 recebeu intimação informando que foram consideradas como não declaradas
as compensações apresentadas em formulário. Afirma, adicionalmente, que ao verificar os
cálculos da RFB constantes da intimação recebida, foi possível constatar que as diferenças
apontadas decorriam do fato de a RFB estar considerando como data do pedido de compensação
a data do Per/Dcomp transmitido eletronicamente e não a data da declaração entregue em
formulário. Além disso, diz que é possível constatar que a Receita utilizou índices não oficiais de
correção pela Selic, ou seja, índices que não constam das tabelas por ela própria divulgadas.
Insiste que faz jus ao valor indeferido e, ao final, requer a reforma da decisão constante do
despacho decisório com o consequente deferimento integral da restituição.
Pelo que consta nos autos, o contribuinte apresentou diversas declarações de
compensação informando como origem do crédito o pedido de restituição constante do processo
no 13886.000500/97-62. Por ter utilizado formulário em papel em vez de transmitir os
PERDCOMPs algumas compensações foram consideradas não declaradas em razão do
descumprimento do disposto no art. 2o da IN SRF no 414, de 2004.
Colaciono trecho da decisão recorrida:
Pelo que se extrai dos autos, no processo no 13886.001239/2003-81, a contribuinte
pleiteou, via formulário (entregue em 14/10/2003), a compensação de débitos de Cofins
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.107 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.908879/2012-95

(2172) e PIS (6912), do período de apuração 30/09/2003, nos valores de R$ 4.652,31 e
R$ 2.227,05, respectivamente (fl. 14), ou seja, de débitos no valor total de R$ 6.879,36,
tendo como respaldo um crédito de R$ 6.879,36 que estaria vinculado ao pedido de
restituição constante do processo no 13886.000500/97-62. Como se vê na comunicação
de fls. 17/18, de 04/08/2004, a compensação em questão foi considerada não declarada.
Ao que consta, a contribuinte, cientificada, transmitiu (eletronicamente) em 30/07/2004
nova declaração de compensação (no 13776.92605.300704.1.3.04-4669), dessa feita por
meio do programa gerador PER/Dcomp (fls. 19/24).
A partir desse relato fica evidente que ao transmitir eletronicamente uma nova
declaração de compensação em 30/07/2004, ou seja, logo após ter sido cientificada da
decisão de que a compensação constante do formulário de fl. 14 havia sido considerada
como não declarada, a contribuinte acabou concordando com o fato de que o seu pleito
não havia sido corretamente formalizado.
Pois bem, ao ser considerada como não declarada a compensação informada em
formulário (papel), fica claro que a data desse primeiro pedido, ou seja, 14/10/2003, não
pode ser adotada para fins de compensação ou para quaisquer cálculos de atualização ou
de acréscimos legais. Uma vez que posteriormente, em 30/07/2004, uma Per/Dcomp
acabou sendo transmitida eletronicamente, isto é, uma vez que em 30/07/2004, a
contribuinte atendendo à norma legal declarou uma compensação, soa claro que, para
fins de quaisquer cálculos, inclusive de atualização ou de acréscimos legais (tanto em
relação ao crédito quanto aos débitos, portanto) a data a ser considerada é a data da
transmissão eletrônica da declaração, no caso, 30/07/2004.

No presente recurso voluntário a recorrente repisa as alegações sobre a data a ser
considerada na quitação dos débitos compensados, informando que a Declaração de
Compensação em formulário foi protocolado rigorosamente, inclusive até antes do vencimento
do tributo a ser compensado, razão pela qual não poderiam ser exigidas penalidades (multa e
juros), decorrentes de atraso no pagamento.
Conforme apontado na decisão recorrida, os débitos compensados no processo no
13886.001239/2003-81 eram de Cofins (2172) e PIS (6912), do período de apuração 30/09/2003,
nos valores de R$ 4.652,31 e R$ 2.227,05, respectivamente (fl. 14), ou seja, de débitos no valor
total de R$ 6.879,36. Como se vê na comunicação de fls. 17/18, de 04/08/2004, a compensação
em questão foi considerada não declarada.
Diante desse fato, o contribuinte transmitiu a DCOMP no
13776.92605.300704.1.3.04-4669, com cópia às fls. 19/24, compensando os mesmos débitos do
processo no 13886.001239/2003-81.
Uma vez que a compensação efetuada através do processo no 13886.001239/2003-
81 não foi retificada ou cancelada mas, por despacho decisório, considerada não declarada e,
posteriormente, o contribuinte transmitiu eletronicamente nova DCOMP informando os mesmos
débitos, a data a ser utilizada para a valoração tanto do crédito como do débito do contribuinte é
a data em que a DCOMP eletrônica foi transmitida, ou seja em 30/07/2004, estando os débitos
sujeitos portanto aos acréscimos moratórios previstos no artigo 61, da Lei no 9.430/96.
A incidência de juros e multa de mora decorrente do não pagamento do tributo no
seu vencimento tem previsão expressa no artigo 61, da Lei no 9.430/96, in verbis:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1' de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso.
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.107 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.908879/2012-95

§ 1" A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subsequente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até
o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2° O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3° Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3° do art. 5° a partir do primeiro dia do mês subsequente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento
A IN/SRF no 210, de 30/09/2002, com a redação dada pela IN/SRF no 323, de
24/04/2003, vigente à época, que disciplinava o procedimento de compensação, definiu as datas
de valoração tanto do crédito como do débito do contribuinte, in verbis:
Art. 28. Na compensação efetuada pelo sujeito passivo, os créditos serão acrescidos de
juros compensatórios na forma prevista nos arts. 38 e 39 e os débitos sofrerão a
incidência de acréscimos moratórios, na forma da legislação de regência, até a data da
entrega da Declaração de Compensação.
A compensação, assim como o pagamento, é um instituto de extinção de
obrigações conforme disposto no Código Tributário Nacional, em seus arts. 156, inciso II, e 170,
no qual os créditos e débitos do contribuinte serão confrontados, num acerto de contas:
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
(...)
II – A compensação;
(...)
Art. 170. A lei pode nas condições e garantias que estipular, ou cuja estipulação em
cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de crédito
tributário com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo,
contra a Fazenda Pública.
Se considerada a extinção do crédito tributário pelo pagamento do tributo, a sua
ausência no prazo legal acarreta a incidência de juros e multa de mora. Da mesma forma, se
utilizada a compensação para a extinção do crédito tributário, sua formalização deve ocorrer no
vencimento da parcela a ser compensada, sob pena de incidência de juros e multa de mora.
No presente caso, o que fez a Administração Tributária foi valorar os débitos
vencidos compensados até a data do ingresso da declaração de compensação, acrescendo-lhes os
respectivos encargos moratórios, não se sustentando a alegação de Declaração de Compensação
anterior apresentada em formulário em meio papel, por não se enquadrar nas hipóteses em que
seria admitida, sendo considerada não declarada.
Conforme consta no despacho decisório de fls. 36/56, emitido pela DRF em
Piracicaba/SP, o crédito pretendido no processo no 13886.000500/97-62 foi deferido mas não foi
suficiente para homologar todas as declarações de compensação a ele vinculadas.
O quadro abaixo, extraído do documento de fl. 26, detalha os débitos não extintos
pela compensação:

Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.107 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.908879/2012-95

Verifica-se nos comprovantes de arrecadação juntados às fls. 77 a 80, que foi
efetuado o pagamento dos débitos cobrados que não foram alcançados pela compensação tratada
no processo no 13886.000500/97-62, conforme relatado na decisão recorrida, porém não foram
incluídas as multas de mora e o valor dos juros devidos foram reduzidos.
Em relação ao crédito pretendido no presente processo, na fl. 80 consta um
pagamento de R$ 2.484,90, com a indicação de duas parcelas: 2172 (R$ 1.718,86 – que,
conforme planilha acima, é o valor do débito de Cofins cumulativa que não foi alcançado pela
compensação e R$ 766,04 sob o código correspondente a juros, ou seja, 4466).
Conforme concluiu a decisão recorrida, o pagamento de R$ 2.484,90, efetuado em
30/10/2009 sob o código 2172 e que foi indicado para respaldar o pedido de restituição sob
análise foi utilizado, consoante consulta realizada, na extinção de parte do débito que foi
indicado no PER/Dcomp de 30/07/2004 e que não foi alcançado pela compensação realizada no
âmbito do processo administrativo no 13886.000500/97-62. Além desse utilização, consta que a
parcela equivalente a R$ 0,12 foi alocada para o PER/Dcomp sob análise.
Assim, o crédito pretendido no presente processo já havia sido utilizado na
DCOMP no 13776.92605.300704.1.3.04-4669, tratada no processo no 13886.000500/97-62,
acrescido dos encargos moratórios, não sendo possível a restituição do valor solicitado no
PER/DCOMP do presente processo em decorrência da insuficiência de crédito. Portanto, correta
a decisão recorrida.
No concernente aos índices da Selic utilizados para atualização dos créditos, não
foram apresentadas novas razões de defesa no recurso voluntário quanto ao alegado
anteriormente. Assim, adoto como razão de decidir o entendimento exposto na decisão recorrida,
conforme faculta o art. 50, §1o, da Lei no 9.784/99 e o Art. 57, § 3o do RICARF:
Consultando-se as informações relativas ao processo no 13886.000500/97- 62, é
possível constatar que o débito de R$ 4.652,31 de Cofins do período de apuração
09/2003, cujo vencimento ocorreu em 15/10/2003 e que, para a RFB somente foi
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-001.107 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.908879/2012-95

incluído em declaração de compensação válida (transmitida eletronicamente) em
30/07/2004, foi vinculado a créditos da seguinte forma: a) o montante de R$ 2.933,45,
teria sido extinto com a utilização de uma parcela do pagamento efetuado em
30/07/2004, sob o código 2172, no total de R$ 6.098,25; b) o saldo desse débito, ou
seja, R$ 1.718,86, teria sido pago em 30/10/2009, no valor total de R$ 2.484,90, isto é,
corresponderia justamente ao pagamento cuja restituição está sendo pleiteada por meio
do PER/Dcomp sob análise.
Significa dizer: os índices indicados pela contribuinte em suas planilhas de fls. 62/64
não têm relação com a realidade dos autos. São apenas cálculos, por ela própria
efetuados, que não podem influenciar o julgamento, salvo efetiva comprovação acerca
da existência de erros no procedimento fiscal. Apenas para deixar claro, somando-se,
sem capitalização, os índices oficiais de março de 1996 até junho de 2004 mais 1% no
mês de julho de 2004 (conforme legislação) obtém-se um total de 167,73%, portanto um
índice de 2,6773, ou seja, exatamente o índice que a contribuinte diz que a RFB teria
utilizado. A alegação, como se vê, carece de pertinência.

Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital